Tribunal: STF
Processo: RHC 82345
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE.
        Excesso  de prazo na instrução processual. Constrangimento
 ilegal superado
com a prolação da sentença condenatória. Precedentes.
        Recurso ordinário prejudicado.